Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento.
2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.